Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCESSO NA COBRANÇA. BOLSA DE ESTUDOS. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido.
2. Considerando que a existência de bolsa de estudos em favor do embargante é matéria incontroversa nos autos e que nenhuma das partes logrou demonstrar em que termos foi concedida, correta a sentença que decidiu de acordo com a distribuição do ônus da prova e o acervo probatório.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.